Tribunal: STF
Processo: ARE 1405155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO DE NÃO TER SEUS SALÁRIOS RETIDOS, INJUSTIFICADAMENTE, PELO ÓRGÃO PAGADOR (ART. 7º, X, DA CF/88). COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO, QUANTO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REFERIDOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SUPOSTAMENTE ATRASADOS, APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. A constituição Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, nos termos do art. 7º, inciso X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dias, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador.



    2. In casu, resta evidente a caracterização do direito do apelado de não ter seus vencimentos retidos, injustificadamente, pelo município de Corrente-PI, haja vista que restou comprovado pela cópia da portaria de nomeação (fl. 12), bem como pelo termo de posse no cargo de Professor do município de Corrente-PI (fl. 13), que o apelado, de fato, é servidor público municipal de Corrente-PI, e que os valores pleiteados, realmente, estavam atrasados, por meio de cópias de contracheques (fl. 14), referentes aos meses de outubro/2012 e fevereiro/2013, as quais denotam que o município de Corrente-PI não cumpriu o seu dever constitucional de realizar o pagamento dos seus servidores públicos, assim, em total violação ao 7º, X, da CF/88.



    3. Ademais disso, cabe ressaltar que o município de Corrente-PI não juntou aos autos nenhuma prova documental, que comprovasse que as verbas salariais, referentes aos meses de novembro e dezembro do ano de 2012, bem como o 13º (décimo terceiro) salário do mesmo ano, foram, efetivamente, pagas ao servidor público municipal, ora apelado.



    4. Insta demonstrar que o município de Corrente-PI, também, não apresentou nenhuma prova que comprovasse que o referido município se encontrava na iminência de ultrapassar “os limites relativos à despesa total com pessoal” (art. 63, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000), dessa forma, diante da ausência de provas que comprovam o pagamento dos valores pleiteados, da confissão da dívida pelo referido município e da inocorrência da demonstração de que os limites relativos à despesa com pessoal foram excedidos, entende-se que se faz devido o pagamento das verbas pleiteadas, quais sejam, os salários de novembro, dezembro e o 13º (décimo terceiro) salário, referentes ao ano de 2012.



    5. In casu, o ônus probatório, a fim de desconstituir as alegações levantadas pelo autor, ora apelado, é do Município de Corrente-PI, nos termos do art. 373, do CPC/15, tendo em vista que é esse que realiza as nomeações/exonerações dos funcionários, emite os contracheques dos servidores, bem como exerce o controle financeiro da Prefeitura do referido município, inclusive no que se relaciona aos pagamentos salariais dos seus funcionários.



    6. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 93, inciso IX; e 167, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente